Tribunal: TJSP
Processo: 1006444-53.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de empréstimo pessoal – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Desnecessidade da realização de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de empréstimo pessoal – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Desnecessidade da realização de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da apelante – Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – juros remuneratórios – Existência de taxa abusiva, uma vez que há demonstração de expressiva disparidade das taxas praticadas em relação àquelas de mercado à época da contratação para operações de crédito da mesma espécie - Necessidade de adequação das taxas ao patamar médio praticado pelo mercado – Devolução, de forma simples, de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que se faz necessária, para se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira – Inocorrência, por outro lado, de dano moral indenizável, tendo em vista a ausência de ato ilícito cometido pelo banco – Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006444-53.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VERA
APARECIDA MONTANARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No: 29804
APEL.No: 1006444-53.2018.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : VERA APARECIDA MONTANARO (JUST GRAT)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL Contratos de empréstimo pessoal
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado
da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os
elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento
da matéria posta em discussão Desnecessidade da realização
de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as
partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do
entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema -
Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão Forma
que, por si só, não acarreta nulidade - Pedido de inversão do
ônus da prova Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a
verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da
apelante Possibilidade de modificação do contrato para, se o
caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes
Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC
Capitalização de juros Inocorrência, em sua acepção legal,
quando da celebração do contrato Incidência, apenas, de
método composto de formação da taxa de juros, calculada
previamente ao início da relação contratual Procedimento que
não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é
proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o
entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C
do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) juros remuneratórios
Existência de taxa abusiva, uma vez que há demonstração de
expressiva disparidade das taxas praticadas em relação àquelas
de mercado à época da contratação para operações de crédito
da mesma espécie - Necessidade de adequação das taxas ao
patamar médio praticado pelo mercado Devolução, de forma
simples, de valores indevidamente cobrados e efetivamente
pagos que se faz necessária, para se evitar o enriquecimento
sem causa da instituição financeira Inocorrência, por outro
lado, de dano moral indenizável, tendo em vista a ausência de
ato ilícito cometido pelo banco Sentença de improcedência
modificada Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
162/164,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de
contratos de empréstimo pessoal, movida em face da apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
3
condenando-a
ao
pagamento
das
custas
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC, com
a inversão do ônus da prova; que o contrato entabulado
entre as parte é de adesão e dotado de cláusulas abusivas;
que o princípio do pacta sunt servanda deve ser
relativizado; que a capitalização de juros é vedada, ante
os termos da Súmula 121 do C. STF; que as taxas de juros
remuneratórios cobradas pela instituição financeira (22,00%
ao mês e 987,22% ao ano contrato de fls. 30/32 e 19,00%
ao mês e 706,42% ao ano
contrato de fls. 38/41 -) são
abusivas, de modo que devem ser fixadas de acordo com a
taxa média de mercado à época da contratação (3,77% ao mês
e 60,18% ao ano - fls. 36 - e 3,68% ao mês e 58,28% ao ano
fls. 45 -); que os valores indevidamente exigidos devem
ser restituídos em dobro; que faz jus à indenização por
danos morais; que a ação deve ser julgado procedente com a
fixação de honorários recursais.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
A apelada apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes
do
mais, o julgamento
antecipado não
acarretou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
4
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Note-se, ainda, ser desnecessária a produção de
prova pericial contábil para o exame das teses ora
levantadas, diante dos elementos existentes nos autos terem
sido suficientes para o julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos, em
conformidade com as teses defendidas pelas partes, cabendo
à MMa. Juíza escolher dentre elas, de acordo com seu
convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.

De seu turno, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
5
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Não é demais também observar que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o caso,
para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo que
não há se cogitar em transgressão ao princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
De sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo, não há se falar em inversão do ônus
probatório no caso dos autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de situação
em que é necessária a inversão do ônus probatório, levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
6
se em conta a verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização
da prova sob o pálio de gratuidade de justiça, o que, por
si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, a apelante não
demonstrou abusividade tal que justifique a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que a recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinham meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
7
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas estas questões, não há como se acolher
a tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida,
quando de sua constituição, inexiste capitalização de juros
propriamente dita, uma vez que o respectivo instrumento, de
maneira clara e específica, estipula a cobrança de juros
calculados
previamente
ao
início
do
cumprimento
da
obrigação, com indicação das prestações em valores fixos, e
referência à taxa mensal e à correspondente taxa anual
efetiva, apuradas de acordo com método matemático composto
de formação de juros (sistema utilizado para calcular a
equivalência de taxas de juros no tempo), procedimento este
que não se confunde com a capitalização, em sua acepção
legal, já que esta prática, por sua vez, pressupõe a
incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, circunstâncias estas
não consideradas na formação da taxa de juros pelo método
composto, porque ele não é atingido pela situação de haver
ou não pagamento tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
8
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
9
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Destarte, no contrato ora discutido não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
10
deve ser aplicado ao caso o método GAUSS, sob a alegação de
que o método aqui aplicado implica em juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pela recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).
Daí porque, tendo em vista os termos do contrato
ora discutido, não ser possível acolher as contas
apresentadas pela apelante, que refez os cálculos dos juros
utilizando-se do método simples, quando, na verdade, como
já dito, a taxa de juros, na hipótese, foi ajustada de
acordo com o método matemático composto de formação de
juros.
Dito isto, deve ser registrado, que os juros
remuneratórios, como já sabido, não se submetem ao limite
de 12% ao ano, diante das diretrizes de macroeconomia
vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante n° 07, ambas do
C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada muito
acima da média de mercado na época da contratação e, como
se verá mais adiante, é o que ocorreu na hipótese dos
autos.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
11
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
12
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Acresça-se,
ainda,
quanto
ao
tema,
que
a
jurisprudência do C. STJ tem considerado exorbitante a
incidência de taxa superior ao dobro ou ao triplo da média
praticada pelo mercado. Nesse sentido: REsp 1.036.818/RS,
3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, V.U., j. 03.06.2008;
REsp 971.853/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, V.U., j. 06.09.2007.
É verdade que tais balizas não devem ser
consideradas como parâmetros fixos, mas sim como uma base
interpretativa, pois o juiz, para decidir a questão da
abusividade
dos
juros,
deve
também
examinar
as
peculiaridades e os riscos da operação de crédito discutida
e, portanto, sob tal concepção e à luz da razoabilidade é
que o tema será abordado.
No presente caso, analisando-se os elementos
existentes nos autos, constata-se que as partes celebraram
dois contratos de empréstimo pessoal, sendo que o de no
020220012366 foi entabulado entre as partes em 14 de agosto
de 2017, com taxa de juros mensal de 22,00% e anual de
987,22% (fls. 30/32) e o de no 020220014343 em 25 de junho
de 2018, com taxa de juros mensal de 19,00% e anual de
706,42% (fls. 38/41), ao passo que, para a modalidade de
concessão de crédito em análise, as taxas médias de mercado
divulgadas pelo Bacen foi de 3,77% ao mês e 60,18% ao ano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
13
3,68% ao mês e 58,28% ao ano, respectivamente, conforme
planilhas anexadas aos autos a fls. 36/37 e 45/46, não
impugnadas pela instituição financeira.
Nessas circunstâncias, verifica-se que a taxa de
juros avençada extrapola e muito àquela indicada como sendo
a praticada no mercado para a época da contratação, o que
não se mostra razoável, motivo pelo qual fica reconhecida a
abusividade da taxa praticada, para que os juros
remuneratórios dos contratos em questão sejam adequados ao
patamar médio indicado pela apelante a fls. 36/37 e 45/46,
eis
que
ficou
cabalmente
comprovada a significativa
disparidade das taxas de juros praticadas nos contratos em
relação àquelas de mercado para operações de crédito da
mesma espécie.
A repetição, porém, deverá se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que não
se mostra possível a aplicação do disposto em seu art. 42,
parágrafo único, quando o débito tiver origem em encargos
cuja validade seja objeto de discussão judicial, conforme
se verifica da ementa a seguir: “AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
AMORTIZAÇÃO.
REAJUSTE
PRÉVIO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE.
TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
TR.
UTILIZAÇÃO.
LEGALIDADE. (...) III É incabível a dobra prevista no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de
discussão judicial (...)” (REsp no 756973-RS, Rel. Min.
Castro Filho, j. 27/03/2007).
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
14
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, a recorrente não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte da
instituição financeira, tem-se como descabida, também por
esse motivo, a repetição em dobro buscada.
De seu turno, não obstante a necessidade de ajuste
das taxas de juros nos contratos entabulados entre as
partes, inexiste dano moral a ser reparado.
Primeiro,
porque
a
conduta
da
instituição
financeira não é ilícita, uma vez que ela simplesmente
cumpriu autorização concedida pela própria autora para
pagamento das parcelas relativas ao crédito concedido, não
tendo sido, portanto, os descontos realizados por mera
arbitrariedade da instituição financeira; depois, porque
não restou comprovada conduta dolosa ou maliciosa por parte
da instituição financeira.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar procedente em parte
os pedidos formulados na presente ação, para se reconhecer
a abusividade das taxas praticadas pelo banco e ajustá-las
de acordo com o patamar médio de mercado divulgado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006444-53.2018.8.26.0664 - Votuporanga
15
Bacen para o período da contratação, qual seja, 3,77% ao
mês e 60,18% ao ano (contrato no 020220012366) e 3,68% ao
mês e 58,28% ao ano (contrato no 020220014343), respeitando-
se o método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), devendo os valores indevidamente cobrados
e efetivamente pagos por conta da aplicação de taxa de
juros abusiva o que será apurado em fase de liquidação
serem restituídos pela apelada à apelante, de forma
simples, com atualização monetária pelos índices da Tabela
Prática
deste
E.
Tribunal,
desde
os
respectivos
desembolsos, a fim de se compensar a apelante pelos efeitos
inflacionários da moeda, e juros moratórios de 1% ao mês, a
contar da citação (art. 405 do Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de a autora ter decaído de maior parte do
pedido, deverá ela arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais, arcando o banco com os outros 1/3, ficando os
honorários advocatícios mantidos no percentual fixado em 1o
grau, observada a gratuidade de justiça conferida à
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator